Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA. JUNTA MÉDICA CONTRÁRIA. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso em análise, a parte agravante intenta a concessão da antecipação da tutela recursal para que a agravada seja obrigada a autorizar e custear integralmente o tratamento cirúrgico.
2. A Resolução normativa n° 424/2017 dispõe sobre os critérios para realização de junta médica sobre o procedimento requerido. Realizada Junta Médica que não fora impugnada pela parte agravante o parecer fora negativo para o custeio da cirurgia.
3. Em princípio, legítima a recusa da cobertura pelo plano de saúde, portanto, em sede de antecipação de tutela não é possível, nesse momento processual, obrigar o plano de saúde a autorizar e custear a cirurgia pretendida, sendo necessária maior dilação probatória para dirimir a controvérsia.
4. Ademais, ausente a comprovação de qualquer urgência ou emergência capaz de justificar a excepcionalidade legal do artigo 35-C da Lei no 9.656/98.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão Mantida.